Tribunal: TJSP
Processo: 2006055-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação civil pública na fase de execução de obrigação de fazer. Impugnação. Decisão interlocutória que não a acolheu e deixou de afastar a multa. Insurgência recursal do executado. Com razão. Multa aplicada com fundamento em descumprimento diverso do pedido. Recurso provido.